Tribunal: TJSP
Processo: 1016877-73.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Apelação. Reintegração de posse. Prova documental apresentada pela autora, inclusive com contas de consumo, referentes ao período de 2003 a 2016. Poucos documentos apresentados pelo réu e referentes a período esparso e, ainda, recibos de recolhimento de entulho sem assinatura em campo próprio. Os depoimentos das testemunhas da autora confirmaram as alegações da autora, enquanto as testemunhas do

Ementa:
Apelação. Reintegração de posse. Prova documental apresentada pela autora, inclusive com contas de consumo, referentes ao período de 2003 a 2016. Poucos documentos apresentados pelo réu e referentes a período esparso e, ainda, recibos de recolhimento de entulho sem assinatura em campo próprio. Os depoimentos das testemunhas da autora confirmaram as alegações da autora, enquanto as testemunhas do réu apresentaram versões contraditórias e inverossímeis. Conjunto probatório demonstrando a posse da autora em relação ao imóvel objeto da lide.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016877-73.2017.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante
ANDERSON DOS SANTOS DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
MARIA CRISTINA DE BARCELLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016877-73.2017.8.26.0625 -Voto no 35804 e
2
Voto n. 35804
Apelação n. 1016877-73.2017.8.26.0625
Apelante: Anderson dos Santos de Jesus
Apelada: Maria Cristina de Barcellos
Apelação. Reintegração de posse. Prova documental
apresentada pela autora, inclusive com contas de consumo,
referentes ao período de 2003 a 2016. Poucos documentos
apresentados pelo réu e referentes a período esparso e,
ainda, recibos de recolhimento de entulho sem assinatura
em campo próprio. Os depoimentos das testemunhas da
autora confirmaram as alegações da autora, enquanto as
testemunhas do réu apresentaram versões contraditórias e
inverossímeis. Conjunto probatório demonstrando a posse
da autora em relação ao imóvel objeto da lide.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo requerido em
razão da r. sentença de fls. 531/536, que julgou improcedente a ação e condenou o
réu ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10%
do valor da causa, observada a gratuidade concedida.
Em suas razões recursais de fls. 539/552, o apelante alegou,
em síntese, que adquiriu a posse do imóvel em 31/01/1991, por meio de contrato de
direitos possessórios de Santo Silvino, conforme documento de fls. 528/529; que
vem conservando o imóvel e pagando o imposto predial e taxas desde o ano de 1992;
que a autora propôs idêntica ação de processo n. 1009539-48.2017.8.26.625 com
datas e fatos distintos; e, que “as testemunhas inquiridas nas audiências, são
uníssonas em afirmarem com segurança quem mantém a posse sobre referido imóvel
residencial, há mais de 25 (vinte e cinco) anos, é o requerido, ora apelante”.
Também alegou que o conjunto probatório comprova a sua
posse; que o entendimento do MM. Juízo “a quo” de que o documento de fls.
528/529 “fora intempestivo é inconcebível, pois trata-se de documento
comprobatório que atesta a veracidade do alegado pela testemunha, do apelante, SR.
EZEQUIEL”; que as testemunhas da autora não demonstraram conhecimento dos
fatos; que a testemunha da autora Rosano Brasil Sansoni “alegou ser amigo, amigo
da autora e de seu marido”; que não houve apreciação das benfeitorias efetuadas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016877-73.2017.8.26.0625 -Voto no 35804 e
3
imóvel.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 556/560, nas quais,
também em síntese, reiterou os seus termos e os fundamentos da r. sentença
recorrida.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o
da r. sentença recorrida.
Por proêmio, registre-se a ratificação da intempestividade do
documento apresentado pelo requerido, ora apelante, de fls. 528/529, tendo em vista
que não foi juntado com a contestação, mas somente com as alegações finais.
Também deve ser registrado que não há o que falar em
amizade da testemunha Rosano Brasil Sansoni, uma vez que restou devidamente
explicado pela própria testemunha os limites da relação social com o marido da
autora e com a própria autora, bem como porque a testemunha não foi contraditada.
Pois, bem.
Conforme se verifica na petição inicial, a autora alegou que é
legítima possuidora e proprietária do imóvel situado na Rua Marechal Arthur da
Costa e Silva, 617 Centro, Taubaté SP; que, em 04/06/2016, “teve notícia de que
'assaltaram' seu imóvel; que lavrou boletim de ocorrência; que “vinha de forma
esporádica ao imóvel, uma vez que trabalha em São Paulo SP e, seu marido se trata
de moléstia grave na capital, motivo pelo qual o imóvel permanecia por dias vazio,
mas não abandonado”; que o invasor, requerido, ocupou o imóvel “precisamente no
dia 11 de novembro de 2016, inclusive levando outras pessoas para residirem no
mesmo”.
Além de outros documentos juntados pela autora, a fls. 08/11,
foi juntado boletim de ocorrência de desinteligência ocorrida no local em
11/10/2016.
A fls. 12/14, foi juntado boletim de ocorrência de “Furto
qualificado” ocorrido no imóvel em 04/06/2016.
A fls. 38/39, juntou documento referente a recadastramento
de vale transporte no ano de 2003 constando como endereço residencial o do imóvel
objeto da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016877-73.2017.8.26.0625 -Voto no 35804 e
4
A fls. 41, juntou conta de consumo de abril de 2003 com o
endereço do imóvel.
A fls. 20/37, juntou contas de consumo do período de
dezembro 2012 a dezembro de 2014 com o endereço do imóvel discutido.
A fls. 44/47, juntou conta de consumo de julho de 2016 a
outubro de 2016 com o endereço do imóvel.
A fls. 87, juntou comprovantes de pagamento de IPTU com
vencimentos em 2017.
O requerido apresentou contestação alegando que a autora
não comprovou a perda da posse nem que foi esbulhada em relação ao imóvel objeto
da lide; que está na posse do imóvel há 25 anos por meio de contrato de compra e
venda firmado com Santo Silvino Zandonadi Filho firmado em 31/05/1991; que vem
pagando o imposto predial e taxas desde 1992; que vem conservando, limpando e
reformando o imóvel; que utilizou caçambas no local de 2009 a 2016; que houve
aquisição de posto e caixa de energia elétrica em 18/10/2016; que as fotos
demonstram as péssimas condições em que se encontrava o imóvel e a sua atual
situação após reforma; e, que foram realizadas benfeitorias necessárias e úteis de boa-
fé.
A fls. 180/181, foi juntado boletim de ocorrência de natureza
não criminal referente a ocorrência em 11/10/2016, constando como partes Marcos
Rafael Chaves e Domingos Carvalho Santos.
A fls. 182/188 juntou comprovantes de gastos para limpeza
de entulho referentes, dentro da legibilidade possível, a junho de 2009, agosto de
2009, março de 2010, abril de 2010, dezembro de 2010, abril de 2011, agosto de
2011, outubro de 2011, dezembro de 2011, setembro de 2012, maio de 2013, junho
de 2013, setembro de 2013, novembro de 2014, janeiro de 2015, março de 2015,
fevereiro de 2016, abril de 2016, agosto de 2016 e novembro de 2016.
A fls. 189, juntou contas de consumo de abril de 2002, julho
de 2002, agosto de 2002, julho de 2016.
A fls. 197, juntou declaração de Domingos Carvalho Santos e
Marcus Rafael Chaves.
A fls. 198, juntou declaração de Robson Lopes dos Santos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016877-73.2017.8.26.0625 -Voto no 35804 e
5
A fls. 199/213, foram juntadas fotos do imóvel, mas sem
indicação das respectivas datas.
A fls. 214, juntou documentos referentes a IPTU de
vencimento em 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997.
A fls. 218/222, juntou protocolo da Prefeitura de Taubaté de
2016.
A fls. 223, juntou recibo de 18/10/2016 referentes a gastos
com poste e “cx”.
Em relação à prova documental, a autora juntou documentos,
inclusive de contas de consumo vinculadas ao imóvel, que comprovam a sua posse
no imóvel objeto da lide de 2003 a 2016, época da mencionada invasão.
O réu, por sua vez, juntou poucos documentos e de datas
esparsas, devendo ser destacado que nos recibos apresentados a fls. 182/188 não
constam assinatura no respectivo campo próprio.
No tocante à prova testemunhal colhida, os depoimentos das
testemunhas da autora confirmaram os fatos alegados pela autora em sua petição,
enquanto as testemunhas do réu foram ora apresentaram informações e datas
contraditórias ora apresentaram alegações inverossímeis, como a de utilização de
caçambas no imóvel a cada dois meses durante dez anos.
Portanto, diante do conjunto probatório apresentado nos
autos, de rigor reconhecer que restou suficientemente comprovada pela autora a
posse do imóvel objeto da lide, nos termos do artigo 561, do CPC, mostrando-se
imperiosa a manutenção da r. sentença em todos os seus termos e fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso majorando-se
os honorários advocatícios para 15% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §11,
do CPC.
Roberto Mac Cracken
Relator